Tribunal: STF
Processo: HC 60389
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
-HABEAS CORPUS. APELAÇÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA, POR INTEMPESTIVA.
DECISÃO CONDENATÓRIA DO JÚRI. INTIMAÇÃO DO RÉU E DEFENSOR, NA
PROPRIA SESSAO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 798, PARAGRAFO 5.,
LETRA "B". QUATRO MESES APÓS, QUANDO JA HAVIA O PACIENTE PEDIDO
INCLUSIVE REVISÃO CRIMINAL, O JUIZ DETERMINOU SUA REQUISIÇÃO, SENDO,
ENTÃO, INTIMADO DA SENTENÇA, ESTANDO ESTA, JA TRANSITA EM JULGADO.
NENHUM CONSTRANGIMENTO ILEGAL RESULTOU AO PACIENTE DO NÃO
CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, PORQUE CORRETO O ACÓRDÃO, AO DAR POR SUA
MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. ORDEM DENEGADA.